Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos, etc Considerando a manifestação do Eminente Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS que, em juízo de retratação, reconheceu sua competência para processar e julgar a Apelação Cível 0013666-56.2015.8.07.0007 que originou o presente incidente (id Num. 31751542), resulta que o feito está prejudicado por perda superveniente do objeto. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. 07033918620198070000 - ac. 1175818 - 2a Câmara Cível – Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO - DJE : 10/06/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido.” (07109229720178070000 - (0710922-97.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – ac. 1061006 - 1a Câmara Cível – Rel. Des. ROBERTO FREITAS - DJE : 29/11/2017) Diante do exposto, tendo em vista o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA e determino a distribuição do feito que originou o Incidente ao Gabinete do eminente Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS. Oficie-se aos eminentes Desembargadores, dando ciência da presente decisão. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator